Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0716272-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO contra provimento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0714866-02.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1, determinou que se aguardasse, por 30 dias, o julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em autos associados, antes do exame do pedido de tutela antecipada nos autos de origem. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que ajuizou ação objetivando a destituição da atual presidência cumulada com imissão na posse do cargo de presidente do clube agravado, na qual formulou pedido de antecipação de tutela, que não foi apreciado pelo Juízo de origem, ao argumento de que deveria se aguardar, por 30 dias, o julgamento do agravo de instrumento interposto em ação conexa. Afirma que ao referido agravo de instrumento não foi atribuído efeito suspensivo, não havendo razão para que não seja apreciado o seu pedido de tutela de urgência. Aduz ser Conselheira do clube agravado, ocupando o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo. Aponta que, nos termos do art. 76 do estatuto do clube, ante a não realização de novas eleições, não há previsão de prorrogação de mandatos do cargo de presidente, devendo assumir de forma provisória o presidente do Conselho Deliberativo, no caso, a agravante. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, diante da probabilidade do direito vindicado e da urgência da medida. Requer, assim, a concessão liminar da medida, para que seja empossada no cargo de Presidente do clube agravado e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da medida liminar. É relato do necessário. Decido. Embora a decisão impugnada nada tenha provido em relação às alegações da agravante, uma vez que apenas determinou que se aguardasse, por 30 dias, o julgamento do agravo de instrumento - autos conexos 711407-92 20208070000 -, é possível a admissão do agravo de instrumento para exame do pronunciamento judicial, ante a declarada urgência, mormente considerando-se que, pelo que se extrai dos autos do agravo de instrumento 0711407-92, dificilmente haverá julgamento no prazo de 30 dias, porquanto o processo ainda não está ainda em condição de ser incluído em pauta. Por outro lado, não é possível conhecer diretamente da matéria antes da decisão em primeira instância, sob pena de supressão e desvirtuamento da via recursal. A decisão neste agravo deve se limitar ao exame do pronunciamento que postergou a decisão por 30 dias. E, nesse passo, em que pese a louvável prudência da d. magistrada, considero que S. Exa. deve examinar o pedido de tutela de urgência, ante a alegação de urgência e risco da demora - o que deve ser avaliado - haja vista que, como já mencionado, o agravo de instrumento 0711407-92 ainda não tem data definida para julgamento. Da decisão que eventualmente vier a ser proferida - deferindo ou negando a tutela - caberá recurso pelas partes, oportunidade em que o mérito da postulação será examinado nesta instância. Pelo exposto, defiro parcialmente a liminar apenas para determinar ao juízo que examine o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante. Intime-se o agravado para resposta. Publique-se. . Brasília/DF, 18 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator